Tribunal: STF
Processo: RE 1242964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REGRESSO CONTRA A COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INCIDÊNCIA. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE HOUVE DECLARAÇÃO DO VALOR DA CARGA TRANSPORTADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, NOS TERMOS DAS REFERIDAS CONVENÇÕES, AFASTA A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Lan Airlines S/A à decisão monocrática de minha lavra cuja ementa possui o seguinte teor:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REGRESSO CONTRA A COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. INCIDÊNCIA. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE HOUVE DECLARAÇÃO DO VALOR DA CARGA TRANSPORTADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, NOS TERMOS DAS REFERIDAS CONVENÇÕES, AFASTA A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (Doc. 28)
    Em síntese, a parte embargante alega que a decisão seria obscura na aplicação da Súmula 279 do STF. Argumenta que a análise da controvérsia não exigiria reexame de provas, mas tão somente sua nova valoração (Doc. 29).
    É o relatório. DECIDO.
    Não merece acolhida a pretensão da parte embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.
    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.
    In casu, a parte embargante sustenta que haveria obscuridade na fundamentação da decisão.
    À toda evidência, tal vício não está presente na decisão ora embargada, a qual assentou a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos para se divergir do Tribunal a quo quanto à existência de declaração do valor da carga transportada – circunstância que, nos termos das Convenções de Varsóvia e de Montreal, afasta a limitação da responsabilidade do transportador –, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF.
    Portanto, a pretexto de correção de obscuridade, o que se pretende é o reexame da matéria, providência que escapa aos restritos limites dos embargos de declaração.
    Conforme já salientado, os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da matéria. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. No mesmo sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015 - grifos originais)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente